Tribunal: TJPA
Processo: 0805081-85.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805081-85.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL NONATO SOARES CAPIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0805081-85.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

APELANTE:
RAFAEL NONATO SOARES CAPIM.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANSCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS JUDICIALIZADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, argumentando a fragilidade do acervo probatório, a inobservância do art. 226 do CPP e a invalidade dos depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a validade e a suficiência do conjunto probatório, notadamente se a condenação pode ser amparada na palavra das vítimas, nos depoimentos dos policiais militares e na prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, de modo a afastar a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito e Provas: A tese absolutória é improcedente. A materialidade e a autoria do crime de roubo estão solidamente comprovadas por um conjunto probatório coeso e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório.

5. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não prospera, pois a condenação se ampara em provas robustas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das vítimas e dos policiais, que ratificaram os fatos em audiência.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais. Eventuais irregularidades no reconhecimento policial (art. 226 do CPP) são superadas pela certeza da autoria, demonstrada pela prisão em flagrante do réu com a
res furtiva
e pelo reconhecimento seguro em juízo.

7. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são válidos e idôneos, pois estão em consonância com as demais provas dos autos, não havendo qualquer indício de parcialidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1552187/SP; STJ - AgRg no AREsp 2462905/TO; TJ-PA - Apelação Criminal 0016637-30.2017.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Rafael Nonato Soares Capim, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital Comarca da Icoaraci/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente aberto (ID 18416255).

Nas razões recursais a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição por insuficiência probatória de autoria delitiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(ID 18416257).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18416263.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 18639761).

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

02 – DO MÉRITO.

2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando, em síntese, a fragilidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, a invalidade dos depoimentos policiais e a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Contudo, as teses defensivas não merecem prosperar.

A materialidade do crime de roubo restou evidenciada pelo boletim de ocorrência policial (ID 89618655 – pág. 06) e pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 89618655 – pág. 7).

A autoria, por sua vez, é inconteste e foi devidamente comprovada por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP. Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se ampara exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas em provas robustas produzidas em juízo.

As vítimas, Fábio Soares Carvalho (ID 98571306) e Juan Pablo Pereira Barbosa (ID 98571301), ouvidas em audiência, narraram de forma detalhada e harmônica a abordagem criminosa e reconheceram o apelante sem hesitação como o autor do delito. A alegação defensiva de que o local era escuro não se sustenta para invalidar o reconhecimento, que foi firme e seguro, tanto que as descrições fornecidas permitiram a rápida localização do réu pela polícia.

Importante ressaltar que a grave ameaça, elemento central do tipo penal de roubo, restou perfeitamente configurada pelo uso do simulacro de arma de fogo, que, no contexto fático, foi plenamente capaz de intimidar as vítimas e reduzir sua capacidade de resistência, sendo este o critério relevante para a caracterização do crime.

A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. (...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019) – destaquei.

Ademais, os depoimentos das testemunhas Harlison José Ferreira dos Santos (ID 98571312) e Edmar Rogério Cardoso do Nascimento (ID 98571315), policiais militares, corroboram integralmente a versão das vítimas. A tese de que seus testemunhos seriam parciais ou inválidos não encontra amparo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o depoimento policial é prova idônea, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade, o que não ocorreu no caso.

PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. (...)
o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024) – destaquei.

Por fim, o argumento de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP é superado pela situação de flagrância. O apelante foi preso logo após o crime, na posse dos celulares subtraídos. Nesses casos, a certeza da autoria é extraída do próprio flagrante, mitigando a necessidade das formalidades do referido artigo, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA. 3. A Corte Superior tem assentado que
na situação de acusado preso em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP), de modo que a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP (...) não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016637-30.2017.8.14.0401, Relatora: Desembargadora KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Logo, o conjunto probatório – composto pelo reconhecimento firme das vítimas, os depoimentos coesos dos policiais e a prisão em flagrante do réu com os bens roubados – é mais do que suficiente para afastar qualquer dúvida razoável e sustentar o decreto condenatório.

Adicionalmente, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera uma presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova e cabendo ao acusado, a partir de então, apresentar uma justificativa plausível para a posse dos bens, o que não ocorreu nos autos, limitando-se a defesa a negar genericamente a autoria.

Dessa forma, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no
decisum
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025